Tribunal: TJDFT
Processo: 0703759-37.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCERIA ENTRE SALÃO DE BELEZA E MANICURE. RESCISÃO. AVISO PRÉVIO DE 10 DIAS. IRRETROATIVIDADE DA LEI No 13.352/2016. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei no 13.352/2016 alterou dispositivos da Lei no 12.592/2012 ao estabelecer regras detalhadas para a parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, como manicures, cabeleireiros e esteticistas. No entanto, a nova legislação, por força do princípio da irretroatividade da lei, não se aplica a contratos firmados antes de sua entrada em vigor.
2. Na hipótese, a cláusula segunda do contrato firmado entre as partes em 10/4/2015 previu a possibilidade de rescisão unilateral mediante aviso prévio com 10 dias de antecedência (ID 73382114).
3. Se o contrato de parceria entre as partes foi firmado em 2015 não se aplica a legislação que entrou em vigor em janeiro de 2017 e estabeleceu o prazo de trinta dias de aviso prévio.
4. A chancela do sindicato atua como um mecanismo de validação, autenticação e reconhecimento da legitimidade do contrato, mas não modifica seu conteúdo ou cria obrigações não previstas.
5. Considerando que o encerramento da parceria, para cumprimento do aviso prévio de 10 dias, deveria ter sido comunicado à autora em 23/10/2024, mas foi efetuado somente em 25/10 e autora optou por se desligar em 28/10, merece prestígio e deve ser mantida a sentença que determinou o pagamento de 2 dias de aviso prévio não cumprido pela ré, com base nos valores indicados na petição inicial.
6. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça ora deferida.